Tribunal: STF
Processo: RE 1579751
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO EXCEPCIONAL DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA, COM IMPORTAÇÃO AUTORIZADA PELA AGÊNCIA: TEMA 1.161 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS: TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE DIRECIONAMENTO DO CUSTEIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: 
“REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – REQUISITOS DO RESP N. 1.657.156/RJ – PREENCHIMENTO – FIXAÇÃO DE MULTA (ASTREINTES) CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – RECOMENDAÇÃO 66 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8º DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA.
- A Constituição da República, em seu artigo 196, estabelece que a saúde é ‘direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal igualitário as ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.’ 
- Da leitura do artigo 23, inciso II, da Constituição Federal e dos artigos 2º e 4º da Lei 8.080/90 é possível inferir que o legislador pátrio instituiu a responsabilidade solidária entre os gestores do SUS, no que concerne à dispensa de medicamentos e de tratamentos, de modo a permitir que o usuário do sistema eleja quaisquer das esferas de poder para obter a medicação desejada, de forma isolada e indistintamente. 
- Não pode prevalecer a alegação de quebra da isonomia dos usuários do SUS, que deriva de omissão do ente Estatal, se comprovada a necessidade e a imprescindibilidade do medicamento pleiteado para o tratamento de saúde que necessita a parte autora. 
- Preenchidos os requisitos cumulativos, previstos no REsp n. 1.657.156/RJ (Tema n. 106) a procedência do pedido inicial é medida que se impõe. 
- Em se tratando de obrigação de fazer consistente no fornecimento de medicamentos a cominação de penalidade não é só possível como necessária, ainda que arbitrada contra a Fazenda Pública, em face da urgência e da imprescindibilidade da obrigação, com a finalidade, ademais, de compelir ao cumprimento da medida. No entanto, em atenção à Recomendação 66 do CNJ, afasta-se a incidência da multa enquanto durar o estado de calamidade pública declarado pelo Decreto Legislativo 6, de 2020. 
- Só há condenação por litigância de má-fé quando a parte pratica as condutas constantes do art. 80 do CPC/15, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual, o que não aconteceu nos autos” (fl. 1, e-doc. 26).

2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 196 e 198 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 793 da repercussão geral. Argumenta que “trata-se de pedido de fornecimento de medicamento não incorporado para fornecimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS)” (fl. 2, e-doc. 33).

Ressalta que, “sem observar o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, o acórdão proferido pelo colegiado negou a necessária inclusão da União no processo, violando assim o art. 196 da Constituição, já que compete ao Ministério da Saúde a incorporação de novas tecnologias para serem fornecidas pelo SUS” (fl. 2, e-doc. 33).

Sustenta que, “conquanto seja lícito ao cidadão propor ação contra qualquer dos entes federados, verificada que a competência para o fornecimento ou incorporação de nova tecnologia é de outro ente federado, o juízo deve direcionar a ação ao ente competente, observadas as repartições de competências estabelecidas na legislação do SUS” (fl. 5, e-doc. 33).

Conclui que, “na medida em que o acórdão recorrido se afasta do decidido no RExt. 855.178/SE e se nega a incluir no processo a União e a ela direcionar o cumprimento da obrigação de fornecimento de medicamento não incorporado, há violação do artigo 196 da Constituição, na interpretação dada pela corte na conclusão do julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral” (fl. 6, e-doc. 33). 

Pede “seja dado provimento ao presente recurso extraordinário, para o fim de reformar o acórdão recorrido, para determinar a inclusão da União no processo, direcionando a ela o cumprimento da ordem de fornecimento do medicamento” (fl. 6, e-doc. 33).

3. Em juízo de retratação, foi acolhido o agravo interno interposto, reconsiderando-se a decisão de inadmissibilidade recursal nos seguintes termos:
“Analisando novamente os autos, verifica-se que deve ser exercido o juízo de retratação da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário do Estado com fundamento no art. 1.030, I, do CPC. 
Isso porque, em recentes pesquisas nos sítios eletrônicos dos Tribunais Superiores, constata-se a existência de divergência quanto à obrigatoriedade de a União ser incluída no polo passivo das ações que visam à concessão de terapias não registradas na Anvisa, mas cuja importação foi por ela autorizada. 
Assim, reconsidera-se a decisão agravada e procede-se a novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário. 
Nas razões do recurso excepcional, o Estado pretende que a União seja incluída na relação processual, uma vez que o medicamento não é padronizado. 
No caso em tela, o Órgão Julgador recusou o pedido de inclusão do ente federal. 
A respeito da competência, em julgamento de recurso extraordinário do Distrito Federal, que versava sobre medicamento sem registro sanitário e com autorização para importar, o Ministro Flávio Dino deu provimento ao apelo, para determinar a inclusão do ente federal no polo passivo da demanda, à vista do Tema n. 500 (cf. RE n. 1.493.040/DF, DJe de 29/04/2025). 
No mesmo sentido, consta também a Reclamação n. 82.664/PB (Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13/08/2025) em que se pleiteava produto à base de ‘canabidiol’, sem registro na Anvisa e com importação autorizada.
 Registre-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça tem proferido diversas decisões, no tocante às demandas em que se pleiteiam o ‘canabidiol’, declarando a competência do Justiça Federal. A propósito, confira-se: (...).
Por outro lado, há julgados da Corte Suprema, determinando a aplicação do Tema n. 1.234, para que o feito permaneça na Justiça Estadual, tanto nos casos de medicamentos como nos de produtos à base de ‘canabidiol’. Confira-se: (...) (Rcl 82259 / RS, Rel. Min. Edson Fachin, Publicação: 04/09/2025 – g.n.) (...) (Rcl n. 80.921/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 17/06/2025, g.n.).
Adotando o mesmo entendimento: Rcl. N. 81.099/RS, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 07/08/2025, entre outros. 
Assim, havendo fundada dúvida quanto à aplicação dos referidos paradigmas em demandas que versam sobre o fornecimento de produtos à base de ‘canabidiol’, e estando preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal mostra-se prudente conferir trânsito ao recurso, a fim de que a questão controvertida seja solucionada pelo Tribunal Superior, no exercício de sua autoridade exclusiva. 
Ante o exposto, acolhe-se o agravo interno para reconsiderar a decisão agravada (documento eletrônico de ordem 5 do sequencial ‘002’), e, em nova análise, admite-se o recurso extraordinário, nos termos do art. 1.041 do CPC” (fls. 2-5, e-doc. 59).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.

Ao julgar o Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria e assentou a responsabilidade solidária dos entes federados em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde.

Estabeleceu-se, assim, que a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral exige seja a União incluída no polo passivo das ações obrigacionais quando os medicamentos ou tratamentos de saúde pleiteados a) não tiverem seu uso ou aplicação aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; b) forem solicitados para o tratamento de enfermidades diversas daquelas para as quais inicialmente prescritos pelos fabricantes e órgãos de saúde (uso off label); c) não forem padronizados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec nem incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – Renases; d) embora padronizados, tiverem seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo critérios de descentralização e hierarquização do SUS previstos no ordenamento jurídico vigente. Definiu-se, também, a obrigatoriedade de o juízo promover o necessário direcionamento da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e eventual ressarcimento eficaz.

5. No julgamento do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal assentou que as demandas que versam sobre fornecimento de medicamentos, incluídos os oncológicos, registrados na Anvisa e não incorporados nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde – SUS tramitarão na Justiça Federal, nos termos do inc. I do art. 109 da Constituição da República.

No julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, esclareceu sobre a correta aplicação da modulação dos efeitos, reconhecendo que, em relação à competência, o alcance da modulação abarca tanto os medicamentos incorporados quanto os não incorporados nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde – SUS e somente se aplica às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19.9.2024).

6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 566.471, Tema 6 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reconheceu ser “possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde” e assentou a necessidade de preenchimento cumulativo de vários requisitos (DJe 28.11.2024).

7. Na espécie, o Estado de Minas Gerais afirma que, “conquanto seja lícito ao cidadão propor ação contra qualquer dos entes federados, verificada que a competência para o fornecimento ou incorporação de nova tecnologia é de outro ente federado, o juízo deve direcionar a ação ao ente competente, observadas as repartições de competências estabelecidas na legislação do SUS” e pede “seja dado provimento ao presente recurso extraordinário, para o fim de reformar o acórdão recorrido, para determinar a inclusão da União no processo, direcionando a ela o cumprimento da ordem de fornecimento do medicamento” (fls. 5-6, e-doc. 33).

8. A Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:
“Versa o presente feito sobre uma Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por D.H.A.S., representado por sua genitora L.M.A.S., em face do ESTADO DE MINAS GERAIS, objetivando o fornecimento do medicamento REVIVID CBD PURE 6.000mg – 60ml, conforme prescrição médica acostada aos autos. (...)
Da leitura dos dispositivos supra é possível inferir que o legislador pátrio instituiu ser solidária a responsabilidade entre os gestores do SUS, no que concerne ao fornecimento de tratamentos de saúde, de modo a permitir que o usuário do sistema eleja quaisquer das esferas de poder para obter a medicação desejada, de forma isolada e indistintamente. (...)
E, se o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, qualquer um desses entes tem, ao contrário do que decidiu o MM. Juiz singular, legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do direito à saúde. 
Vale ressaltar, por oportuno, que o julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178, ocorrido em maio de 2019, reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos em matéria de saúde, não obstante tenha inovado ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
É o que se extrai do informativo n. 941 do STF, o qual esclarece que o Ministro EDSON FACHIN observou que o texto, em sua primeira parte, reafirma a solidariedade e, ao mesmo tempo, atribui poder-dever à autoridade judicial para direcionar o cumprimento. A tese não trata da formação do polo passivo. Caso se direcione e depois se alegue que, por alguma circunstância, o atendimento da demanda da cidadania possa ter levado um ente da federação a eventual ônus excessivo, a autoridade judicial determinará o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
Nesse sentido, o voto proferido pelo Min. EDSON FACHIN não afasta o reconhecimento da solidariedade entre os entes federados, mas apenas, ao aprimorar a tese do Tema 793 do STF, deixa claro que o direcionamento da demanda a um determinado ente público, em cumprimento à competência fixada no âmbito administrativo, é uma faculdade à disposição do julgador e não uma obrigação.
E tanto se apresenta correta tal interpretação que, mesmo após o julgamento dos Embargos de Declaração no RE 855.178 (Tema 793 do STF), o Supremo Tribunal Federal permaneceu manifestando-se no sentido de ser facultado à parte ajuizar demanda contra qualquer dos entes públicos, tendo em vista que a responsabilidade da União, Estados e Municípios é integral e conjunta, decorrendo diretamente do art. 23, inc. II, da Constituição Federal. 
Oportuno citar precedente do próprio Min. EDSON FACHIN, redator para o Acórdão proferido nos Embargos de Declaração, opostos em face do Tema 793 do STF (...).
Destarte, é a solidariedade derivada da obrigação imposta que autoriza, em sendo o caso, a compensação dos custos do tratamento entre os entes públicos participantes do sistema nacional de gestão da saúde. (...)
Da análise cuidadosa dos autos, observa-se que tais requisitos foram preenchidos, porquanto o relatório médico acostado aos autos (documento de ordem 03) revela que o paciente foi diagnosticado com atraso do DNPM (dificuldade motora, não fala e tem hiperatividade) e com encefalopatia epiléptica (LENNOX – GASTAUT) com crises atônitas de difícil controle, razão pela qual necessita fazer uso do medicamento pleiteado nesta ação – REVIVID CBD PURE 6.000mg 60ml –, conforme prescrito pelo médico especialista, Dr. Leonardo L. Barone, CRM/MG n. 42.046, que inclusive destaca a imprescindibilidade e a impossibilidade de substituição do referido medicamento, nestes termos: (...).
Nesse contexto, é importante ressaltar que o relatório médico elaborado por profissional devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina que acompanha o paciente e, portanto, possui as melhores condições de afirmar qual o tratamento mais adequado ao seu caso, aponta a necessidade do medicamento pleiteado. 
Com tais informações, conclui-se ser evidente que o paciente se encontra em situação delicada, motivo pelo qual o fornecimento do tratamento médico vindicado é procedimento de suma importância para garantir o direito à vida. Entender o contrário desafiaria o próprio princípio da dignidade humana. 
De tal modo, considerando as especificidades do caso concreto e a instrução da demanda, de se confirmar a sentença e a tutela antecipada autorizadora da obrigação, devendo ser ressaltada a comprovação da incapacidade financeira do autor de arcar com o custo do medicamento prescrito. Ora, como bem pontuado pela sentença, ‘o requerente e sua família não têm condições de arcar com o custo do fármaco. Não possuem veículos (fls. 19) e são proprietários somente da pequena gleba de terras onde residem (fls. 20/25). Seu pai recebe um salário mínimo mensal a título de Beneficio de Prestação Continuada (fis. 26)’.
Registre-se, por oportuno que o medicamento pleiteado não é produzido no Brasil, mas a ANVISA já autorizou a sua importação (doc. 03). Como essa autorização é anual, agiu com acerto o MM. Juiz da causa ao determinar que a receita médica e a autorização da ANVISA devem ser atualizadas pelo requerente de forma anual” (fls. 6-13, e-doc. 26).

Não é caso de inclusão da União no polo passivo da demanda. O entendimento deste Supremo Tribunal é no sentido de que o decidido nos Temas 6 e 1.234 da repercussão são aplicáveis às demandas de saúde nas hipóteses que envolvam medicamentos com registro na Anvisa, mas não incorporados nas políticas públicas do SUS e, quanto ao Tema 500 da repercussão geral, este é aplicável exclusivamente às demandas de saúde nas hipóteses que envolvam medicamentos sem registro na Anvisa, não sendo o caso de aplicação dos paradigmas na espécie vertente, em que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais assentou que “o medicamento pleiteado não é produzido no Brasil, mas a ANVISA já autorizou a sua importação (doc. 03)”.

O julgado recorrido conforma-se ao decidido pelo Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.165.959, Tema 1.161 da repercussão geral, que reconheceu a possibilidade de fornecimento excepcional de medicamento sem registro na Anvisa, firmando a seguinte tese: “Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS”. Eis a ementa desse julgado:
“CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO EXCEPCIONAL DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA, MAS COM IMPORTAÇÃO AUTORIZADA PELA AGÊNCIA. POSSIBILIDADE DESDE QUE HAJA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA ECONÔMICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Em regra, o Poder Público não pode ser obrigado, por decisão judicial, a fornecer medicamentos não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), tendo em vista que o registro representa medida necessária para assegurar que o fármaco é seguro, eficaz e de qualidade. 2. Possibilidade, em caráter de excepcionalidade, de fornecimento gratuito do Medicamento ‘Hemp Oil Paste RSHO’, à base de canabidiol, sem registro na ANVISA, mas com importação autorizada por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde, desde que demonstrada a hipossuficiência econômica do requerente. 3. Excepcionalidade na assistência terapêutica gratuita pelo Poder Público, presentes os requisitos apontados pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, sob a sistemática da repercussão geral: RE 566.471 (Tema 6) e RE 657.718 (Tema 500). 4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral para o Tema 1161: ‘Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS’” (Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 22.10.2021).

9. Ao concluir que, “se o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, qualquer um desses entes tem, ao contrário do que decidiu o MM. Juiz singular, legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do direito à saúde” (fl. 8, e-doc. 26), o Tribunal de Justiça de Minas Gerais observou a correta e adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral quanto à responsabilidade solidária dos entes federados, pois o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado e o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

10. Ademais, no caso em exame, para acolher a pretensão do recorrente e, eventualmente, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“Direito da saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Tema 793/RG. Direcionamento da obrigação. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo interno desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça estadual favorável à responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde. 2. O recorrente alegou violação aos artigos 23, II, 196 e 198 da Constituição Federal de 1988 e aos Temas 793/RG e 1.033/RG, pleiteando o direcionamento do custeio de tratamento multidisciplinar de lesão congênita no sistema nervoso central ao Município em gestão plena e o ressarcimento, conforme o Tema 1.033, caso o tratamento fosse efetivado por ambulatório particular. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido e a decisão agravada aplicam corretamente a tese da solidariedade dos entes federativos na área da saúde (Tema 793/RG) e a necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação; e (ii) saber se a pretensão recursal demanda reexame de fatos, provas ou legislação infraconstitucional, o que impediria o conhecimento do recurso extraordinário, conforme a Súmula 279/STF. III. Razões de decidir 4. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793/RG), que estabelece a responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de tratamento médico adequado, permitindo que o polo passivo seja composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 5. A pretensão recursal de dissentir das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, incluindo a questão do direcionamento do custeio ao Município, exigiria o reexame de fatos e provas, bem como a análise de legislação infraconstitucional aplicável, tornando oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição. Aplica-se a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual ‘para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’, impedindo o conhecimento do recurso extraordinário. IV. Dispositivo e tese 6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário é majorado em 10% em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno conhecido e não provido”  (RE n. 1.571.122-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 1.12.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERRAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.506.368-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.11.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). FÁRMACO INCORPORADO AOS PROTOCOLOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS E REGISTRADO NA ANVISA. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178-RG/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto é responsabilidade solidária dos entes federados. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.418.008-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma,  DJe 31.08.2023).

Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 

11. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 17 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora